Tribunal: STF
Processo: HC 98665
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA. 


O paciente se encontra preso há mais de quatro anos e ainda não foi julgado pelo tribunal do júri. Tal fato, não se pode negar, evidencia o excesso de prazo da custódia cautelar. 




Ordem concedida.